Tribunal: TJMT
Processo: 1027813-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027813-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVANTE), XINGU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 13.445.006/0001-14 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), OSMAR ROSSETTO - CPF: 395.930.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE UBIRATA - CNPJ: 76.950.096/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (AGRAVANTE), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRANJO DE PAGAMENTOS. CREDENCIADORA E SUBCREDENCIADORA. BLOQUEIO DE
ATIVOS FINANCEIROS. INDÍCIOS DE FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória cautelar, determinando o bloqueio de ativos financeiros da credenciadora, via SISBAJUD, para resguardar crédito de estabelecimento comercial lesado por
subcredenciadora
investigada em operação criminal por fraude e lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela cautelar, especialmente diante da alegação de ilegitimidade passiva da credenciadora e da inexistência de responsabilidade solidária entre credenciadora e
subcredenciadora
.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, devendo ser apreciada à luz da teoria da asserção, em consonância com a análise da responsabilidade decorrente do contexto fático apresentado.

4. A jurisprudência do STJ que afasta, em regra, a responsabilidade solidária entre credenciadora e
subcredenciadora
não se aplica automaticamente ao caso concreto, que revela situação excepcional marcada por indícios de ilicitude sistêmica.

5. Elementos constantes dos autos e de decisão proferida em juízo criminal indicam a existência de esquema fraudulento de grandes proporções, com menção expressa à possível conivência ou falha grave de vigilância da credenciadora no âmbito do arranjo de pagamentos.

6. A legislação e as normas do Banco Central impõem às credenciadoras dever legal de fiscalização e controle das
subcredenciadoras
, cuja violação, em tese, configura culpa in
eligendo
e in vigilando, apta a fundamentar a plausibilidade do direito.

7. O perigo de dano resta caracterizado diante da insolvência prática da
subcredenciadora
, do esgotamento dos valores apreendidos na esfera criminal e do risco concreto de frustração definitiva do crédito da agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela cautelar para bloqueio de ativos financeiros de credenciadora quando, em juízo de cognição sumária, houver indícios relevantes de falha no dever legal de vigilância sobre
subcredenciadora
envolvida em esquema fraudulento, bem como risco concreto de frustração do crédito do estabelecimento comercial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A. (atual denominação de ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A), contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos de Pedido de Tutela Antecipada Recursal n. 1004529-65.2025.8.11.0041, proposta por XINGU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, ora Agravada, DEFERIU o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “(...) Determino o bloqueio de ativos financeiros das rés, via
Sisbajud
, até o limite de R$ 179.024,82 (cento e setenta e nove mil, vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos, de forma a resguardar o direito da parte autora e evitar a dilapidação do patrimônio das requeridas. Determino a expedição de ofício à 9a Vara Federal de Campinas/SP para que proceda à transferência da quantia acima ou da diferença, caso o bloqueio on-line resulte infrutífero ou parcialmente frutífero, vinculando-a a este processo, em caráter de reserva cautelar, para futura satisfação do crédito”.

Após demonstrar o cabimento e a tempestividade, a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que não há verossimilhança das alegações e nem perigo da demora que a justifique.

Diz que “(...) faz-se imprescindível esclarecer a dinâmica do arranjo de pagamentos no Brasil e a posição da BS2 PAYMENTS (atual nome da ADIQ) e da I9PAY nesse contexto. A BS2 PAYMENTS, na qualidade de instituição credenciadora, atua como parte fundamental no processamento e liquidação de transações eletrônicas. A I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., por sua vez, figura como
subadquirente
, habilitando estabelecimentos comerciais (lojistas), seus clientes, para realização de transações via cartão (crédito ou débito). Conforme o modelo de negócios e as regulamentações do Banco Central do Brasil, a BS2 PAYMENTS, como credenciadora, provê à I9PAY o serviço de captura e processamento das transações (ou seja, a BS2 PAYMENTS efetuava, no dia seguinte à transação realizada pelo portador de cartão, o pagamento da totalidade dos valores – Doc. 03). A liquidação dos valores transacionados era realizada pela BS2 PAYMENTS em favor da I9PAY, em D+1 (ou seja, um dia útil subsequente à transação) (Doc. 03), em conta corrente específica indicada pela I9PAY junto à Instituição Financeira Liquidante. Significa dizer que a BS2 PAYMENTS efetuava, no dia seguinte à transação realizada pelo portador de cartão, o pagamento da totalidade dos valores correspondentes às vendas realizadas pelos estabelecimentos comerciais para a I9PAY, independentemente do pagamento da fatura dos cartões de crédito pelos portadores/usuários”.

Argumenta, portanto, que “(...) a BS2 PAYMENTS não possuía qualquer relação jurídica ou contratual direta com os estabelecimentos comerciais credenciados pela I9PAY, sendo a I9PAY a única responsável pela liquidação final dos valores aos seus clientes”; que “(...) Tanto é verdade que, no contrato firmado entre a BS2 PAYMENTS e a
subcredenciadora
, consta que cabe à I9PAY a liquidação dos valores transmitidos pela credenciadora aos lojistas”.

Assevera que “(...) a liquidação acontecia em favor da I9PAY em D+1 (ou seja, um dia útil subsequente à transação), em conta corrente específica indicada pela I9PAY junto à Instituição Financeira Liquidante. Significa dizer que a BS2 PAYMENTS efetuava, no dia seguinte à transação realizada pelo portador de cartão, o pagamento da totalidade dos valores correspondentes às vendas realizadas pelos estabelecimentos comerciais para a I9PAY, independentemente do pagamento da fatura dos cartões de crédito pelos portadores/usuários”.

Destaca que “(...) a I9PAY atuava com mais de uma credenciadora, como por exemplo a
Entrepay
, conforme comprova-se através do Contrato de Credenciamento assinado entre estas (Doc. 04) e obtido junto a ação de consignação em pagamento, ajuizada perante a 39a Vara Cível de São Paulo, autos no 1006951-13.2025.8.26.0100”; que “(...) A liquidação referente as demais credenciadoras, evidentemente, acontecia pela forma acordada entre a I9PAY e a referida adquirente, não havendo qualquer relação da BS2 PAYMENTS”; que “(...) Recebidos os valores em sua conta, considerando a lógica do arranjo de pagamento, a I9PAY deveria repassar os valores, descontadas eventuais taxas por ela cobradas, aos estabelecimentos comerciais por ela credenciados. Neste fluxo, os valores eram transferidos da conta da I9PAY no Banco Liquidante para as instituições financeiras onde os estabelecimentos comerciais possuíam conta”.

Quanto ao ocorrido nos autos do processo criminal n. 5005763-50.2024.4.03.6105, em trâmite na 9a Vara Federal de Campinas/SP, assevera que “(...) houve a determinação de bloqueio das contas bancárias de titularidade da I9PAY, inclusive no que tange
a
mantida junto à instituição financeira liquidante”; que “(...) A BS2 PAYMENTS, uma das credenciadoras que mantinha relação com a I9PAY, preocupada com a paralisação das atividades da I9PAY em razão da denominada “Operação Concierge” e diante da existência de valores sob sua custódia ainda pendentes de liquidação (especialmente aqueles relativos aos dias 28 e 29 de agosto de 2024), tomou a iniciativa de peticionar no referido processo criminal, expondo a natureza da relação jurídica mantida com a I9PAY, bem como o fluxo financeiro e os procedimentos de liquidação aplicáveis”; que “(...) Na petição dirigida ao juízo criminal, a BS2 PAYMENTS requereu expressamente que fosse determinado à I9PAY o fornecimento do arquivo de liquidação contendo a indicação dos valores devidos a cada estabelecimento comercial, a fim de viabilizar os pagamentos diretamente àqueles lojistas que não apresentassem comportamento atípico”; que “(...) também foi requerido que na hipótese de impossibilidade de liquidação direta aos estabelecimentos, fosse dada autorização para depósito dos valores diretamente nos autos. A relembrar que somente a
I9PAY possui a capacidade de apurar o valor devido para cada estabelecimento comercial, já que os lojistas somente possuem relação com a referida
subadquirente
”; que “(...) Os pedidos foram deferidos pelo referido juízo crimina”, de modo que “(...) não existem quaisquer outros valores sob a guarda da BS2 PAYMENTS que pertençam a I9Pay, e consequentemente, aos estabelecimentos comerciais”.

Defende a ilegitimidade passiva da BS2 PAYMENTS, pois “(...) Não há qualquer vínculo contratual direto entre a BS2 PAYMENTS e o estabelecimento comercial que justifique a inclusão da BS2 PAYMENTS no polo passivo da presente demanda”; e que “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) tem se posicionado no sentido de afastar a responsabilidade solidária da credenciadora e
subcredenciadora
perante os estabelecimentos comerciais, reconhecendo a independência das relações contratuais no arranjo de pagamentos”; que “(...) Em recente julgado, o STJ reafirmou que a credenciadora não possui responsabilidade pelos débitos não adimplidos pela
subcredenciadora
em face do lojista, especialmente quando não há relação contratual direta entre a credenciadora e o lojista, e a credenciadora cumpriu com sua obrigação de repassar os valores à
subcredenciadora
”.

Menciona que “(...) em casos semelhantes onde a BS2 PAYMENTS foi demanda em razão da suposta ausência de repasses pela I9 PAY ao lojista, já foi reconhecida a ilegitimidade passiva da peticionária”.

Sustenta a ausência de relação de consumo, de modo que cabe à parte autor/agravada provar o direito que persegue, à luz do artigo 373, I, do CPC; e que “(...) A parte Agravada contratou exclusivamente com a I9PAY, não havendo qualquer relação contratual com a BS2 PAYMENTS”.

Frisa que “(...) a condição de depositário fiel do Banco Liquidante e da BS2 PAYMENTS perdurou apenas por pouco tempo, encerrando-se com a efetivação da
liquidação de alguns valores aos estabelecimentos comerciais que ainda estavam pendentes de repasse pela I9PAY e que se tinha conhecimento, bem como o depósito judicial acima mencionado. Diante disso, resta demonstrado que a BS2 PAYMENTS não tinha acesso aos estabelecimentos comerciais, mas tão somente a I9PAY. Ainda, fica evidente que a BS2 PAYMENTS cumpriu integralmente com as liquidações das transações processadas por ela em favor da I9PAY (Docs. 07 e 13), conforme exposto acima. Portanto, mais uma vez, cristalina a ausência de responsabilidade da BS2 PAYMENTS, não podendo ser deferida ordens liminares em seu desfavor”; e que não há previsão de solidariedade entre a BS2 PAYMENTS e I9PAY.

Defende a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo “a quo”.

Requer “(...) seja recebido e processado este agravo pela modalidade de instrumento, visto que estão presentes os requisitos legais que autorizam a medida. Com o recebimento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a Agravante pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados pela SISBAJUD de ID n° 187513746 dos autos de origem, nisso incluso os já transferidos aos autos, os quais deverão ser levantados pela Agravante. Sucessivamente, ainda em sede de tutela antecipada recursal, requer-se que seja oportunizada a apresentação de seguro garantia judicial, em substituição aos valores bloqueados pela SISBAJUD de ID n° 187513746 dos autos de origem. Ao final, pugna-se pelo provimento do presente agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal, visando a reforma da decisão agravada para que a tutela provisória deferida na origem seja revogada, sendo, por consequência, determinada a liberação dos valores bloqueados pela SISBAJUD de ID n° 187513746 dos autos de origem, nisso incluso os já transferidos aos autos, os quais deverão ser levantados pela Agravante. Na hipótese de não acatamento deste pedido, requer-se o provimento do presente agravo para que, reformando a decisão agravada, seja oportunizada
a apresentação de seguro garantia judicial, em substituição aos valores bloqueados pela SISBAJUD de ID n° 187513746 dos autos de origem”.

A liminar foi indeferida. (id. 308081367)

Contrarrazões. (id. 314134879)

Agravo Interno prejudicado. (id. 328623366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, tempestivo e devidamente preparado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Agravante confunde-se, na espécie, com o próprio mérito da controvérsia, pois sua análise demanda a perquirição acerca da existência ou não de responsabilidade da credenciadora pelos atos da
subcredenciadora
no contexto fático apresentado. Desse modo, em aplicação da teoria da asserção, postergo sua análise para o exame meritório.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou o bloqueio de ativos financeiros da Agravante, instituição credenciadora, para garantir o ressarcimento de valores não repassados a um estabelecimento comercial por uma
subcredenciadora
, esta última alvo de investigação
criminal por fraude e lavagem de dinheiro.

Pois bem.
A Agravante, com notável proficiência técnica, estrutura sua defesa sobre dois pilares centrais: a ausência de vínculo contratual direto com a Agravada e a tese, sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.990.962/RS, de que não há responsabilidade solidária entre credenciadora e
subcredenciadora
.

Com a devida vênia ao entendimento da nobre causídica, embora a tese jurídica invocada seja, em abstrato, correta e represente a orientação atual da Corte Superior para situações de normalidade empresarial, sua aplicação ao caso concreto deve ser afastada mediante a técnica da distinção (
distinguishing
).

O caso em tela não versa sobre um mero inadimplemento contratual ou "problemas na gestão empresarial" da
subcredenciadora
, como no precedente invocado. O que se descortina dos autos é um cenário fático de excepcional gravidade, consubstanciado na "Operação Concierge", deflagrada pela Polícia Federal, que apura um esquema criminoso de cifras bilionárias, envolvendo lavagem de capitais e crimes contra o sistema financeiro, no qual a
subcredenciadora
I9PAY e seus sócios figuram como peças centrais.

Crucial para o deslinde da controvérsia, neste juízo de cognição sumária, é a constatação de que a própria decisão do Juízo da 9a Vara Federal de Campinas/SP, que decretou as medidas cautelares criminais, menciona, com base em relatórios de inteligência financeira, a existência de um "SISTEMA FRAUDULENTO" que contaria com a "total conivência do BANCO BONSUCESSO (BS2) e da ADIQ PAGAMENTOS (Agravante)" (ID 182634519, p. 9).

Este elemento fático, de extrema gravidade, altera fundamentalmente a premissa sobre a qual se assenta o precedente do STJ. Não estamos a tratar de agentes econômicos independentes, onde um deles, por má gestão, torna-se insolvente. Estamos, ao
menos em tese e para fins de tutela de urgência, diante de uma cadeia de pagamentos potencialmente contaminada por ilicitude, onde a credenciadora, ora Agravante, teria, no mínimo, falhado gravemente em seu dever de vigilância, ou, no máximo, participado ativamente do esquema.

A Lei no 12.865/2013, que disciplina os arranjos de pagamento, e as normativas subsequentes do Banco Central do Brasil (como as Circulares no 3.682/2013 e no 3.978/2020) impõem às credenciadoras um robusto dever de fiscalização e controle sobre as
subcredenciadoras
que atuam sob sua chancela. Tal dever não é mera formalidade, mas um pilar para a segurança e a higidez de todo o sistema, visando precisamente coibir práticas como a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilícitas.

A Agravante, ao permitir que a I9PAY operasse em seu arranjo, assumiu o risco e o dever de monitorar suas atividades. A aparente falha nesse dever, que permitiu a perpetuação de uma fraude de proporções colossais, gera, por si só, a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravada de buscar o ressarcimento junto àquela que deveria ter garantido a segurança da operação. A responsabilidade, aqui, não decorre de uma solidariedade contratual presumida, mas da violação de um dever legal e regulatório de cuidado e vigilância (culpa in
eligendo
e in vigilando).

O argumento de que os repasses à I9PAY eram feitos em "D+1" não socorre a Agravante. Se a antecipação de recebíveis era a prática, e se esta prática se dava no bojo de um esquema fraudulento do qual a Agravante tinha ou deveria ter ciência, tal fato apenas reforça a confusão patrimonial e a temeridade das operações, não servindo como excludente de responsabilidade.

Quanto ao periculum in mora, este é de uma clareza solar. A
subcredenciadora
I9PAY foi desarticulada, seus sócios presos e seus bens bloqueados. É notório e incontroverso que a empresa não possui liquidez para honrar seus compromissos com os
milhares de lojistas lesados. A decisão do próprio Juízo Criminal (ID 314156368) informa que o saldo remanescente na conta judicial é insuficiente para cobrir as inúmeras solicitações de reserva de valores, tornando "inviáveis novas reservas". Aguardar o desfecho de uma complexa ação de conhecimento sem a garantia do crédito seria, na prática, condenar a Agravada a um prejuízo certo e irrecuperável.

A medida constritiva, portanto, mostra-se não apenas adequada, mas indispensável para assegurar o resultado útil do processo, evitando que a Agravante, partícipe essencial da cadeia de pagamentos e sobre quem recaem sérios indícios de falha no dever de vigilância, se beneficie de uma estrutura que lesou a Agravada. A decisão não é irreversível, pois, em caso de improcedência final, os valores bloqueados serão devidamente restituídos à Agravante, com a devida correção.

Destarte, a decisão agravada, ao sopesar os elementos dos autos e a gravidade do contexto fático, agiu com o devido acerto e prudência, aplicando corretamente o disposto no art. 300 do CPC.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026